Tribunal: TJSP
Processo: 1507228-87.2022.8.26.0322
Classe: Apelação Criminal / Crimes de Trânsito
Órgão julgador: Augusto de Siqueira
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2026-04-02
Data de publicação: 2026-04-08

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame
Marcos Aparecido Paixão Júnior foi condenado por conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada devido à influência de álcool, conforme artigo 306, § 1o, inciso I, da Lei n. 9.503/97. A pena imposta foi de 6 meses de detenção em regime aberto, 10 dias-multa e suspensão do direito de

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame
Marcos Aparecido Paixão Júnior foi condenado por conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada devido à influência de álcool, conforme artigo 306, § 1o, inciso I, da Lei n. 9.503/97. A pena imposta foi de 6 meses de detenção em regime aberto, 10 dias-multa e suspensão do direito de dirigir por 2 meses, substituída por prestação de serviços comunitários.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em (i) alegação de inépcia da denúncia por falta de descrição dos sinais de alteração psicomotora e (ii) pedido de absolvição por atipicidade da conduta e insuficiência probatória, além de questionamento sobre a suspensão da habilitação como bis in idem.
III. Razões de Decidir
3. A alegação de inépcia da denúncia foi afastada, pois a sentença condenatória superou tal questão, conforme jurisprudência do STJ.
4. A materialidade e autoria do delito foram confirmadas por laudos toxicológicos e depoimentos de policiais, demonstrando concentração de álcool acima do permitido. O crime é de perigo abstrato, dispensando a demonstração de perigo concreto.
IV. Dispositivo e Tese
5. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: 1. A superveniência de sentença condenatória supera alegações de inépcia da denúncia. 2. A embriaguez ao volante é crime de perigo abstrato, não exigindo demonstração de lesão efetiva.
Legislação Citada:
Lei n. 9.503/97, art. 306; Código de Processo Penal, art. 41.
Jurisprudência Citada:
STJ, AgRg no RHC no 80.086/RS, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, J.18.09.2018; STJ, REsp no 1.582.413 - RJ, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, 07.04.2016.